Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702215-42.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LATICÍNIO DEALE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72267136, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LATICÍNIO DEALE LTDA., situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 79019535) negou provimento ao apelo. O STF (ID 79019535, p. 15/16), por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.333, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 1.517.693/SP. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício” (Relator Ministro Presidente, DJe 16/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019